Tribunal: TJDFT
Processo: 0731968-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO DE NATUREZA CULPOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 313 DO CPP. PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra ato do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes dos arts. 303, § 1o, 304, 305 e 309 do CTB. O paciente, sem habilitação, envolveu-se em acidente que resultou em lesões múltiplas em vítimas, evadiu-se do local sem prestar socorro e se apresentou voluntariamente em momento posterior. A defesa alegou a ilegalidade da custódia preventiva para crimes culposos, a ausência de requisitos do art. 312 do CPP e pleiteou a aplicação de medidas cautelares alternativas. Liminar deferida substituiu a prisão por cautelares do art. 319 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, diante da natureza culposa dos delitos de trânsito imputados ao paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva, medida excepcional, exige o preenchimento cumulativo dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
4. O art. 313 do CPP veda a prisão preventiva para crimes culposos, salvo em caso de descumprimento de medidas cautelares, hipótese não configurada.
5. Se os fatos imputados possuem natureza preponderantemente culposa, não havendo dolo na conduta, como demonstram os autos, concede-se a liberdade.
6. A gravidade concreta e a reincidência do paciente não autorizam flexibilizar vedação legal expressa.
7. Como os crimes imputados são punidos com detenção, de modo que eventual condenação ensejaria regime inicial aberto ou semiaberto, torna-se desproporcional a prisão preventiva (princípio da homogeneidade).
8. Se o paciente possui residência fixa, vínculos familiares e se apresentou espontaneamente à polícia, inexiste risco concreto à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
9. Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), como a proibição de dirigir veículo automotor, são suficientes para prevenir a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXV e LXVI; CP, art. 33; CPP, arts. 312, 313, parágrafo único, 318, VI, e 319; CTB, arts. 303, caput e § 1o, 304, 305 e 309. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes vinculantes nos autos.